Tribunal: TJMT
Processo: 0001661-98.2017.8.11.0078
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001661-98.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), JULIO RAMOS KEMP (TERCEIRO INTERESSADO), C. T. R. - CPF: 074.320.921-41 (TERCEIRO INTERESSADO), FELICIANO DIOGO AMARO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GUILHERME SANTOS LISBOA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE VICTOR CORDEIRO COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 997.437.791-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO JOSE AQUINO DA SILVA - CPF: 970.730.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–OBRIGAÇÃO DE FAZER – MUNICÍPIO DE SAPEZAL –
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE
- CIRURGIA E MEDICAMENTOS (VACINA ANTIALÉRGICA) -

ESPECIALIDADE OTORRINGOLARINGOLOGIA –
MEDICAMENTO FORA DA LISTA DO SUS
- LAUDOS MÉDICOS E RECEITUÁRIOS –

COMPROVAÇÃO – JULGAMENTO
ULTRA PETITA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM PARTE
.

A saúde, que impacta na dignidade e na vida, é direito individual indisponível. A Constituição Federal (art.196) e a legislação criaram a obrigação juridicamente vinculante de prestá-la, da qual o ente da Administração Pública não pode se esquivar com justificativas baseadas em juízos de conveniência e oportunidade (discricionariedade).

O Sistema Único de Saúde fundamenta-se no princípio da cogestão, com cooperação simultânea dos entes federativos, competindo a todos e a cada esfera estatal a garantia à saúde, a teor do art.
23, II, da CR/88.

Comprovada a gravidade do quadro clínico, bem como a necessidade das cirurgias e dos medicamentos, restam preenchidos os requisitos autorizadores da determinação judicial tendente a compelir a Administração Pública a prestar os atendimentos específicos a cada paciente necessitado.

A
sentença que se revela
ultra petita
- quando ultrapassa os limites do pedido - deve ser reduzida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, M.M. Dr .
Conrado Machado Simão
, na Ação Civil Pública intentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
, que condenou os requeridos a fornecerem, no prazo de 45 dias, os procedimentos médicos necessários aos pacientes:
Julio Ramos Kemp
(cirurgia de adenoidectomia e vacina antialérgica PAF injetável);
Cauan Tavares Ranzuia
(vacina antialérgica - em 3 fases - denominada Allos 2000);
José Victor Cordeiro Costa
(procedimento cirúrgico para remogéo das amidalas e adenoides denominado adenoamigdalectima e vacina antialérgica denominada Allos 2000 antes da realização da referida cirurgia);
João Guilherme Santos Lisboa
(cirurgia de ligadura arterial etmoidal, bem como da aplicação de vacina antialérgica em 4 fases, denominada PAF);
Feliciano Diego Amaro
(cirurgia de adenoidectomia com cauterização dos cornetos nasais bilaterais e aplicação em 4 fases da vacina antialérgica);
Maria Aparecida Alves da Silva
(vacina antialérgica inalante aplicada em 4 fases) e, por fim, de
João José Aquino da Silva
(vacina antialérgica PAF com aplicação em 4 fases), bem como todo tratamento necessário aos pacientes, inclusive fora do domicilio, sem prejuízo de bloqueio de verbas em caso de descumprimento (ID 33656484).

Irresignado, busca o ente municipal a reforma da sentença sob o argumento preliminar de que é genérica e incerta, na medida em que alguns dos tratamentos médicos indicados podem ou não ser necessários aos pacientes, o que é vedado pelo art. 492 do CPC.

Com base nisso, argui também violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, que o magistrado
a quo
laborou em erro porquanto não se respaldou em nenhum laudo médico ou mesmo do NAT para impor obrigação de tal natureza.

Consigna que a intervenção do Judiciário no direito à saúde deve ser subsidiária, devendo sempre respeitar o princípio da separação dos
poderes – demonstrar a incapacidade das políticas públicas regulares garantirem o mínimo existencial ao interessado -
, e o princípio da isonomia –
o paciente não pode furar a “fila do SUS”, deve concorrer em condição de igualdade com outro paciente nas mesmas condições
.

Afirma que os medicamentos não são fornecidos pelo SUS, por isso, segundo a jurisprudência pátria, devem atender alguns requisitos para imposição de custeamento ao ente público, o que não se verificou no caso posto.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença objurgada e excluir do polo passivo o município de Sapezal da obrigação genérica de dar continuidade aos tratamentos eventualmente necessários aos pacientes, ou para reformar a sentença (IDs. 33656484/87).

O recorrido ao contrarrazoar o apelo reconheceu a nulidade parcial da sentença na parte em que impôs condenação genérica aos requeridos no trecho que consignou “bem como todo o tratamento necessário aos pacientes”. Quanto as demais argumentações, rechaça com veemência (IDs. 33656492/93).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 37263454).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença que Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, na Ação Civil Pública intentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
, que condenou os requeridos a fornecerem cirurgias e medicamentos em favor dos substituídos do autor, ora apelado.

Consta a seguinte parte dispositiva:

“(...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE 0 pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICIPIO DE SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, forneçam os procedimentos abaixo mencionados e medicações nos seguintes pacientes: Júlio Ramos Kemp —cirurgia de Adenoidectomia, e vacina antialérgica PAF injetável; Cauan Tavares Ranzuia —vacina antialérgica (em 3 fases) denominada Allos 2000; Josué Victor Cordeiro Costa —procedimento cirúrgico para remogéo das amigdalas e adenoides denominado Adenoamigdalectomia e vacina antialérgica denominada Allos 2000 antes da realização da referida cirurgia; Joao Guilherme Santos Lisboa – cirurgia de ligadura artéria etmoidal, bem como da aplicação de vacina antialérgica (em 4 fases) denominada PAF; Feliciano Diogo Amaro – cirurgia de Adenoidectomia com Cauterização dos Cornetos Nasais Bilateral e de aplicação em 4 fases da vacina antialérgica PAF; Maria Aparecida Alves da Silva: vacina antialérgica INALANTE aplicada em 4 fases; Joao José Aquino da Silva: vacina antialérgica PAF com aplicação em 4 fases, bem como todo o tratamento médico necessário aos pacientes, ainda que seja necessário realizar Tratamento Fora do Domicilio, enquanto perdurar o tratamento, sem prejuízo de bloqueio da quantia necessária para realização da cirurgia e tratamento em caso de descumprimento, ou outras medidas coercitivas, sob pena de bloqueio dos valores necessários para a consecução de todo o determinado supra, por se tratar de intervenção médica indispensável como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à vida e a saúde dos substituídos. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM EXAME DE MERITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil.” (ID 33656484).

Inconformado, o ente municipal, em suma, alega

(1) julgamento
ultra petita
e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (2) afronta os princípios da separação dos poderes, isonomia e reserva do possível; (3) não se baseia em laudo médico que comprove que os substituídos do apelado necessitam dos tratamentos; (4) não há prova do preenchimento de requisitos pacíficos na jurisprudência no caso de medicamento não fornecido pelo SUS.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia quanto assegurar ou não o direito à saúde a 05 (cinco) infantes e a 02 (dois) adultos do município de Sapezal, substituídos pelo Ministério Público deste Estado, que clamam por tratamento médico (cirurgias e vacinas antialérgicas) na área de otorrinolaringologia.

Ressai dos autos que o Ministério Público deste Estado instaurou procedimento extrajudicial para apurar omissão dos entes públicos no fornecimento de tratamento médico de enfermos sem condições financeiras, dentre eles 05 (cinco) infantes e 02 (dois) adultos, que clamavam por cirurgias - adenoide e amídalas - e tratamentos imunológicos

- vacina antialérgicas - na especialização de otorrinolaringologia, conforme comprovam os atestados médicos e receituários acostados nos autos (ID. 33655992 a 33655999).

A Constituição Federal resguarda em seu artigo 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Cumpre destacar que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode intervir na Administração Pública para determinar que esta adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, tais como a educação, saúde, segurança, infraestrutura, etc.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal modulou que:

“(...) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. (...) 2.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes
. [...]. (STF, Primeira Turma, AI 809018/SC AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2012). (destaquei)

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2º, 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.
O direito a saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.
2.
É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.
Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STF, Segunda Turma, AI 734487/PR AgR, relatora Ministra Ellen Gracie, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2010). (destaquei)

Portanto, resta evidente a necessidade de intervenção do Ministério Público para assegurar o direito à assistência à saúde dos substituídos, cuja situação financeira é insuficiente.

Não há que se falar em violação ao princípio da violação da separação dos poderes, na medida em que a demanda trata de previsão legal destinada a garantir a observância plena ao direito constitucional de assistência à saúde.

No que concerne ao princípio da reserva do possível, é evidente que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “
ordenada e organizada
”.

Por outro lado, tal princípio não pode ser invocado para desincumbir o ente público estadual de seus deveres atribuídos por força das normas esculpidas na Constituição Federal.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal por meio do julgamento do ARE 639337/ SP assentou que:

[...]
Embora inquestionável que resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, ainda que em bases excepcionais, determinar, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas, sempre que os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político- -jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com a sua omissão, a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional.
DESCUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEFINIDAS EM SEDE CONSTITUCIONAL: HIPÓTESE LEGITIMADORA DE INTERVENÇÃO JURISDICIONAL. -
O Poder Público - quando se abstém de cumprir, total ou parcialmente, o dever de implementar políticas públicas definidas no próprio texto constitucional - transgride, com esse comportamento negativo, a própria integridade da Lei Fundamental, estimulando, no âmbito do Estado, o preocupante fenômeno da erosão da consciência constitucional.
Precedentes: ADI 1.484/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.. - A inércia estatal em adimplir as imposições constitucionais traduz inaceitável gesto de desprezo pela autoridade da Constituição e configura, por isso mesmo, comportamento que deve ser evitado. É que nada se revela mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou, então, de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem ajustados à conveniência e aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos. - A intervenção do Poder Judiciário, em tema de implementação de políticas governamentais previstas e determinadas no texto constitucional, notadamente na área da educação infantil (RTJ 199/1219-1220), objetiva neutralizar os efeitos lesivos e perversos, que, provocados pela omissão estatal, nada mais traduzem senão inaceitável insulto a direitos básicos que a própria Constituição da República assegura à generalidade das pessoas. Precedentes. A CONTROVÉRSIA PERTINENTE À ‘RESERVA DO POSSÍVEL’ E A INTANGIBILIDADE DO MÍNIMO EXISTENCIAL: A QUESTÃO DAS ‘ESCOLHAS TRÁGICAS’. - A destinação de recursos públicos, sempre tão dramaticamente escassos, faz instaurar situações de conflito, quer com a execução de políticas públicas definidas no texto constitucional, quer, também, com a própria implementação de direitos sociais assegurados pela Constituição da República, daí resultando contextos de antagonismo que impõem, ao Estado, o encargo de superá-los mediante opções por determinados valores, em detrimento de outros igualmente relevantes, compelindo, o Poder Público, em face dessa relação dilemática, causada pela insuficiência de disponibilidade financeira e orçamentária, a proceder a verdadeiras ‘escolhas trágicas’, em decisão governamental cujo parâmetro, fundado na dignidade da pessoa humana, deverá ter em perspectiva a intangibilidade do mínimo existencial, em ordem a conferir real efetividade às normas programáticas positivadas na própria Lei Fundamental. Magistério da doutrina. -
A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição

- encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana.
Doutrina. Precedentes. - A noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV). A PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL COMO OBSTÁCULO CONSTITUCIONAL À FRUSTRAÇÃO E AO INADIMPLEMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE DIREITOS PRESTACIONAIS. - O princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de direitos fundamentais de caráter social, que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive. - A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à educação, o direito à saúde ou o direito à segurança pública, v.g.) traduz, no processo de efetivação desses direitos fundamentais individuais ou coletivos, obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado. Doutrina. Em conseqüência desse princípio, o Estado, após haver reconhecido os direitos prestacionais, assume o dever não só de torná-los efetivos, mas, também, se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a preservá-los, abstendo-se de frustrar - mediante supressão total ou parcial - os direitos sociais já concretizados. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 639337/SP AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de setembro de 2011). (destaquei)

O E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, também, acompanha o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – LEITO EM UTI - DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS USUSÁRIOS DO SUS – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO NOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO –SENTENÇA RATIFICADA. 1.Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. 2. O STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência. 3. Não se discute a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos 4. Compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988. (N.U 0004253-18.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020)

Dessa maneira, não há dúvidas acerca do direito à saúde. Logo, não pode o Estado (
lato sensu)
se eximir de suas responsabilidades, quando se evidencia a morosidade da “
máquina estatal
”, por isso cabe ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao ente público a adoção de medidas concretas para a garantia dos direitos constitucionais.

Desta forma, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao determinar aos entes estatais, solidariamente, o fornecimento das cirurgias e medicamentos que os substituídos necessitavam, conforme atestados e receituários médicos.

Não obstante o bem sucedido julgamento do magistrado de primeira instância, a entrega da tutela jurisdicional, no que concerne à parte dispositiva da sentença, que determinou
“
bem como todo o tratamento médico necessário aos pacientes
”
, acabou por conceder tutela além dos limites postos na petição inicial, inclusive reconhecido pelo próprio autor da demanda, ora apelado (IDs.
ID 33656492/93)
.

Nota-se que
, a determinação foi concedida para fornecer as cirurgias e os medicamentos - vacinas imunológicas - indicados pelos atestados médicos aos respectivos substituídos do apelado, mas TAMBÉM DETERMINOU “
bem como todo o tratamento necessário aos pacientes
”.

Ocorre que, nessa parte, ou seja,

“bem como todo o tratamento necessário aos pacientes”
, a sentença ultrapassou os limites do pedido.

Da leitura pormenorizada da petição inicial denota-se que o pleito é restrito à concessão dos tratamentos médicos especificados.

Resta, portanto, evidente que a sentença se deu fora dos limites do pedido, de forma
ultra petita
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
E
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o apelo, apenas para excluir da parte dispositiva da sentença à determinação
“bem como todo o tratamento necessário aos pacientes”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021